Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-50.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008944-50.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR - CPF: 863.456.562-91 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DE ATESTADOS MÉDICOS PARTICULARES. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Kelly Cristina Maciel Amador contra sentença que, nos autos de ação de indenização securitária cumulada com danos morais, extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição ânua da pretensão indenizatória, com fundamento em laudo médico particular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional pode ser fixado com base em atestados médicos unilaterais, sem laudo técnico conclusivo; e (ii) estabelecer se é imprescindível a produção de prova pericial para aferir a ciência inequívoca da invalidez permanente.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar os Temas 668 e 875, firmou o entendimento de que o prazo prescricional em ações de indenização securitária por invalidez inicia-se com a ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade, o que, salvo em casos de invalidez notória, exige laudo médico específico (Súmula 278/STJ).

4. Atestados médicos unilaterais, desprovidos de caráter técnico-pericial, não constituem prova suficiente da ciência inequívoca da invalidez permanente.

5. A extinção do feito com base em prescrição antes da produção de prova pericial configura julgamento prematuro e cerceamento de defesa, impondo-se o afastamento da prescrição para permitir a regular instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com realização de perícia médica judicial.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial da prescrição em ações de indenização securitária por invalidez depende de ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade, demonstrada por laudo médico conclusivo, salvo nos casos de invalidez notória.

2. A simples existência de atestados médicos particulares não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição.

3. O reconhecimento antecipado da prescrição, sem oportunizar a prova pericial, configura cerceamento de defesa.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 668; STJ, Tema 875; STJ, Súmula 278; TJMT, APL 0004105-55.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Securitária com Dano Moral
”

(Proc. nº 1008944-50.2023.8.11.0045), ajuizada pela apelante contra PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A, proclamou a prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária, e, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito (cf. Id. nº 299197385).

A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, aduzindo que o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual, segundo afirma, somente se configura com a realização de perícia médica judicial, e não com a simples emissão de atestados ou laudos médicos particulares.

Alega que a sentença se baseou equivocadamente em documentos unilaterais, sem a devida instrução probatória, sendo imprescindível a produção de prova pericial para aferir o momento exato da consolidação da incapacidade e, consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional.

Aduz, ainda, que o reconhecimento antecipado da prescrição configura cerceamento de defesa, por violar o devido processo legal e impedir a adequada elucidação dos fatos.

Invoca, nesse ponto, a Súmula 278/STJ e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os Temas 668 e 875, os quais reafirmam que o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade, comprovada por perícia judicial, sendo inaplicável qualquer presunção de ciência com base em atestados médicos particulares.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição reconhecida em primeiro grau, determinando-se o regular prosseguimento do feito com a realização de perícia médica judicial (Cf. Id. nº 299197387).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para ações dessa natureza corresponde à ciência inequívoca da incapacidade, e não à data da perícia judicial.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do prazo prescricional do CDC, em razão da existência de norma específica no Código Civil e, subsidiariamente, a ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo prévio (Cf. Id. nº 299197389).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na origem, Kelly Cristina Maciel Amador ajuizou a presente ação em face de Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., alegando ser beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado por sua empregadora, com cobertura para invalidez permanente por acidente e invalidez funcional.

Narra que, enquanto trabalhadora da empresa BRF S.A., foi acometida por doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, que a tornou permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborativas.

Alega que, embora tenha requerido administrativamente a indenização securitária, a seguradora negou o pagamento, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos na apólice. Por isso, ajuizou a presente ação objetivando o pagamento da indenização securitária correspondente a 24 vezes o valor do seu salário, limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na contestação, a parte ré, suscitou a preliminar de prescrição.

No mérito, defende a inexistência de cobertura securitária para a patologia alegada, o descumprimento quanto ao dever de comunicação do sinistro e a ausência de invalidez permanente, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Na sentença apelada, o MM. Juiz reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil, fixando como termo inicial a data constante em laudo médico (22/01/2020), quando a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida, sendo a demanda ajuizada apenas em outubro de 2023, após decorrido o prazo prescricional de um ano.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença.

Pois bem.

O art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do Código Civil prevê que prescreve em um ano
a pretensão do segurado contra o segurador, começando a contagem do prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão.

No julgamento do REsp 1.388.030/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 668), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico”.

No mesmo sentido, destaca-se a Súmula 278 do STJ, segundo o qual:

“
O
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade labora
l”.

Como visto, o termo inicial da prescrição coincide com a data da ciência da invalidez permanente, mediante laudo médico específico, o que não se confunde com a data do acidente ou com o início dos sintomas.

No caso concreto, o laudo médico particular datado de 22/10/2020 (Id. nº 299197351), embora indique diagnósticos relacionados à coluna vertebral (CID-10 M544, M51, M79, G58, M21), não comprova de forma clara e definitiva a incapacidade permanente, tampouco sua extensão ou repercussão na capacidade laborativa da segurada.

Nesse contexto, considerando a natureza das patologias que acometem a apelante e a ausência de elementos nos autos que comprovem de forma inequívoca sua ciência quanto ao caráter permanente da incapacidade, entendo que não se pode considerar o laudo médico de 22/01/2020 como marco inicial do prazo prescricional.

A ciência inequívoca da incapacidade permanente no presente caso somente poderá ser aferida por perícia médica judicial, que avaliará de forma técnica e conclusiva a extensão das lesões e sua repercussão na capacidade laborativa.

Esse entendimento encontra amplo respaldo na jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – DIES A QUO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUMULAS 101 E 278 DO STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, Conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do seguro.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência” (TJMT, 10002628020218110044, MT, Relator ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 27/08/2021)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial. (TJ-MT - APL: 00041055520168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/05/2018).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização securitária cumulada com danos morais, ao fundamento de prescrição da pretensão, com base em atestado médico datado de 03/07/2019, entendendo configurada a ciência inequívoca da incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional pode ser fixado com base em atestados médicos unilaterais, sem laudo técnico conclusivo; e (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial para apuração da existência, natureza e consolidação da invalidez alegada, como condição para o julgamento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 668 e 875 dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou como regra que o termo inicial do prazo prescricional em ações de indenização securitária por invalidez é a data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, exige laudo médico específico.

4.A Súmula 278 do STJ consolida esse entendimento ao dispor que o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade laboral, sendo insuficientes, para esse fim, atestados unilaterais e inconclusivos.

5.No caso concreto, o atestado médico não comprova de forma cabal e técnica a existência de invalidez permanente nos moldes exigidos pelos contratos de seguro, tampouco demonstra ciência inequívoca da condição pela autora.

6.Ausente laudo pericial ou outro meio técnico que ateste a consolidação da invalidez, revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição, devendo ser oportunizada à parte autora a produção da prova pericial requerida.

7.A alegação quanto à vigência posterior do contrato e à suposta ausência de cobertura securitária exige análise aprofundada da situação fática e contratual, a ser realizada após a devida instrução, não servindo, por ora, como fundamento autônomo para a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial do prazo prescricional para ações de indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença exige ciência inequívoca da condição incapacitante, a ser demonstrada por laudo médico conclusivo, salvo nos casos de invalidez notória.

2.

A simples existência de atestados médicos unilaterais e sem caráter técnico-pericial não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição.

3.

É imprescindível a produção de prova pericial para apuração da natureza, extensão e consolidação da invalidez alegada, como condição para o julgamento da pretensão indenizatória.

4.

A extinção do feito com base na prescrição, antes da instrução e da perícia médica, configura julgamento prematuro e viola o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 668/STJ; STJ, Tema 875/STJ; STJ, Súmula 278; STJ, AREsp 2.691.369, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 05.11.2024.

(N.U 1001989-37.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Portanto, considerando que não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da apelante quanto ao caráter permanente de sua incapacidade laboral, não se pode considerar iniciado o prazo prescricional, razão pela qual deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença.

Quanto à alegação subsidiária de ausência de interesse processual, não prospera, pois o STJ já pacificou que o requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento de ação securitária, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025